Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Ausência de contestação. Inovação recursal. Veículo usado. Vícios ocultos. Rescisão do contrato de compra e venda. Contrato de financiamento. Responsabilidade do fornecedor. Recurso do primeiro recorrente conhecido e não provido. Recurso do segundo recorrente não conhecido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo primeiro réu (Financar Comercio de Veiculos EIRELI) e pelo segundo réu (Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento firmados entre as partes, relacionado ao veículo indicado nos autos, determinando o retorno ao status quo ante, com a consequente interrupção das cobranças das parcelas do financiamento do veículo; b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor as quantias referentes às parcelas do financiamento quitadas, bem assim as que eventualmente venceram no curso da lide e foram efetivamente pagas depois de 09/10/2025; c) condenar a ré Financar Comercio de Veiculos EIRELI a restituir ao autor os R$ 2.590,00 pagos por ele quando da celebração do contrato; d) Condenar a ré Financar Comercio de Veiculos EIRELI a indenizar o autor, a título de compensação por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); e) determinar, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e o efetivo retorno ao status quo ante, que o autor restitua à requerida Financar Comercio de Veiculos EIRELI o veículo objeto dos autos, no estado em que se encontra, não podendo impor qualquer óbice para tanto, competindo à requerida Financar Comercio de Veiculos EIRELI promover a busca do veículo no endereço indicado pelo requerente, mediante prévio ajuste.
2. O primeiro recorrente, Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A., preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas atuou como financiador da operação. No mérito, aduz que houve liberação do valor financiado em favor do lojista, razão pela qual eventual prejuízo financeiro deve ser por ele suportado. Sustenta que não há conduta ilícita a ele imputável apta a ensejar reparação por danos materiais. Por fim, requer a improcedência dos pedidos; subsidiariamente, pleiteia a entrega do veículo ao recorrente, por se tratar de bem dado em garantia, ou, alternativamente, a reversão do valor repassado ao vendedor, em seu favor.
3. Por sua vez, o segundo recorrente, Financar Comercio de Veiculos EIRELI, sustenta ser indevida sua condenação solidária à restituição das parcelas do financiamento, sob o argumento de que os valores foram pagos à instituição financeira e não os recebeu. Aduz, ainda, que a condenação à restituição das parcelas pagas depois de 09/10/2025 constitui comando genérico e indeterminado por não individualizar valores devidos, o que implicaria violação ao dever de fundamentação. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e que a instauração de procedimento busca e apreensão determinada na sentença ignora aspectos práticos e de segurança jurídica. Ao final, requer a exclusão da solidariedade na condenação à restituição das parcelas do financiamento, o ajustamento da forma de devolução do veículo e a limitação da restituição às parcelas comprovadamente pagas. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
4. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor/recorrido (IDs 81783802 e 81783803).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se a rescisão do contrato de compra e venda, em razão de vícios ocultos no automóvel, implica o cancelamento do contrato de financiamento.
III. Razões de decidir
6. O autor/recorrido apresentou duas peças de contrarrazões, em 25/02/2026 e 04/03/2026. O oferecimento de contrarrazões em duplicidade impede o conhecimento da segunda manifestação, em razão da preclusão consumativa. Assim, conhece-se apenas das contrarrazões apresentadas em 25/02/2026.
7. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pleiteado pelo primeiro recorrente, por ausência de demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
8. Preliminar de ilegitimidade arguida pelo primeiro recorrente. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito em abstrato, com base nas alegações do autor deduzidas na inicial e na pertinência, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, o autor atribui ao réu a responsabilidade pelos danos decorrentes de contrato de compra e venda de veículo, cujo financiamento foi viabilizado pela instituição financeira, o que, em tese, a insere na cadeia de fornecimento e permite sua inclusão no polo passivo da demanda, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
9. Compulsando os autos, verifica-se que a segunda recorrente foi devidamente citada (ID 81782957), mas deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia na sentença. Na fase recursal, novas alegações do recorrente ficam limitadas à arguição de nulidades ou de matéria de ordem pública, as quais não são atingidas pela preclusão. Não é possível rediscutir os fatos e fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, porquanto operada a preclusão temporal. No caso, as razões recursais do segundo recorrente, limitam-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando inovação recursal. Considerando que as alegações não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem no momento processual oportuno, torna-se inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso da segunda recorrente não conhecido.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...). §1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.
11. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu o veículo Renault Megane, mediante financiamento junto ao primeiro recorrente. Consta que, segundo o vendedor, o veículo encontrava-se em excelente estado de conservação. Contudo, após a entrega, o autor verificou lentidão no funcionamento e durante o trajeto para sua residência, constatou princípio de incêndio no veículo. O automóvel está na posse do autor, sem utilização, desde 25/06/2025.
12. Diante dos defeitos apresentados pelo veículo e da ausência de solução dos vícios no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor optou pela sua devolução, com a restituição imediata da quantia paga. Ressalte-se que tal opção cabe ao consumidor, que pode optar pela rescisão do contrato mesmo que outras alternativas lhe sejam oferecidas pelo fornecedor.
13. Em razão da escolha do consumidor, com a rescisão do contrato de compra e venda, impõe-se a mesma solução ao contrato de financiamento, com o retorno das partes ao estado anterior. Nesse sentido, dispõe o art. 54-F, §4o, do CDC que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal acarreta a do contrato de crédito que lhe seja conexo, cabendo ao fornecedor restituir à instituição financeira os valores recebidos, inclusive aqueles relativos a tributos. Ademais, em razão da rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, não há que se falar em entrega do bem ao recorrente, o qual deverá ser devolvido pelo consumidor ao fornecedor. No mesmo sentido: Acórdãos 2107662, 2106845 e 2089800.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso da segunda recorrente (Financar Comercio de Veiculos EIRELI) NÃO CONHECIDO. Recurso da primeira recorrente (Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2107662, 0707303-16.2023.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 10/04/2026; TJDFT. Acórdão 2106845, 0712577-57.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026; TJDFT.(Acórdão 2089800, 0711031-06.2025.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.